Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-50.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1010011-50.2021.811.0003
Recorrente: FELISBELA FERREIRA DOS SANTOS
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118110457) interposto por FELISBELA FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 113827967):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (RAC n° 1010011-50.2021.811.0003, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/12/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, I, do CPC, ao argumento de contradição no acordão. Justifica que no caso versando não há falar-se em falta de dialeticidade.
(ii) ao art. 1.021, § 4o do CPC, sustentando a inaplicabilidade da multa do aludido dispositivo.
(iii) aos arts. 927 e 940 do CC; 51, IV, § 1o, III, do CDC e 5o, V, X e XXXV e 192, da CF/88, sustentando a abusividade da taxa contratada.
Recurso tempestivo (id. 118218483).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 118168464). Também, por essa razão, o pagamento da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC só deve ser recolhida ao final (§ 5°, “in fine”, do mesmo artigo).
Contrarrazões (id. 120995478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I, do CPC – falta de prequestionamento (Súmula 282/STF)
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I, do CPC, o recorrente alega que houve contradição no acordão.
Muito embora se alegue a existência de suposto vício do art. 1.022, I, do CPC, afere-se dos autos que o recorrente sequer interpôs os embargos de declaração em face do acórdão hostilizado. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao mencionado artigo, por lhes faltar o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Portanto, a rigor, a alegada violação ao art. 1.022, I, do CPC, não enseja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Com a falta prequestionamento em razão da não interposição dos embargos de declaração, fator imprescindível para que o Tribunal “ad quem”, pudesse verificar a alegada violação, tem-se a inviabilidade recursal nesse ponto.
Outrossim, não fosse isso, tem-se que na hipótese, o órgão fracionário deste Sodalício ao analisar o recurso consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).
Neste caso, conforme demonstrado pela apelante, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,87% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 2,3% ao mês e 31,43% ao ano (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.
(...) 4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...) (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)
E ainda:
AREsp 1.772.689/RS;
AgRg no AREsp 347.751/RS;
AgRg no AREsp 347.751/RS.
Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (grifei) (id. 113827967).
Diante desse quadro, de qualquer forma não há evidência de violação ao art. 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso por esse fundamento.
Da sistemática de recursos repetitivos
A matéria dos autos foi afetada pelos TEMAS 24, 25 e 27/STJ consubstanciado na discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, oportunidade em que firmadas as teses no sentido de que “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”; “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”; “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS (TEMAS 24, 25 e 27), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios à luz dos TEMAS 24, 25 e 27/STJ, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos; que a revisão de taxas, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem.
Portanto, o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Diante desse quadro, inviável o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5o, V, X e XXXV e 192, da CF/88.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine a aplicação da multa do art. 1.021, § 4° do CPC, consigne-se que a decisão deste Sodalício não está dissonante da orientação da Corte Superior. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é aplicável em virtude de mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da MANIFESTA inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que ocorreu na hipótese em exame. 3. Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 4. Ademais, é inviável a abertura dessa via especial para a discussão acerca da justiça na aplicação da multa por litigância de má-fé, por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1670177/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL OU SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. (...) III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos Repetitivos (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt nos EDcl no REsp 1373915/AM, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)” (grifei).
O recorrente firma-se ao entendimento de que não houve fundamentação para imposição da multa. Entretanto, verifica-se que a decisão deste Sodalício não destoa do firme posicionamento do STJ, estando em absoluta sintonia com a orientação sedimentada naquela Corte Superior de Justiça.
O agravo interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob sistemática de recursos repetitivos (Temas 24, 25 e 27/STJ), o que o torna manifestamente inadmissível/improcedente de maneira autorizar a aplicação da multa, como de fato ocorreu no caso versando. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do apelo especial, por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I , “b” (Temas 24, 25 e 27/STJ), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 83/STJ e 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça